Tribunal: TJBA
Processo: 8071050-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071050-95.2024.8.05.0000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADA/AGRAVANTE: MONICA PAIXAO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA

EMBARGANTE/AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO QUE
DEU
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA PARTE
RÉ/EMBARGADA
(TEMA 11
32
DO ST
J
).
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071050-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MONICA PAIXAO DE QUEIROZ
e como apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Maio de 2025.